Tribunal: TJES
Processo: 5026809-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026809-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MSC Mediterranean Logística Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação da empresa para limitar a multa isolada a 100% do tributo relativo às notas fiscais fiscalizadas e não escrituradas, redimensionando os ônus sucumbenciais para 70% devidos pela apelante e 30% pelo Estado.

A embargante MSC Mediterranean Logística Ltda. sustenta a existência de contradição no acórdão ao vincular o valor da multa ao montante do tributo das notas fiscais autuadas, contrariando o artigo 75, §3º, IV, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, além de alegar desproporcionalidade na distribuição dos honorários advocatícios.

O Estado embargante aduz contradição na limitação da multa a 100% do tributo, pois essa penalidade não possui imposto correspondente, o que enfraquece a finalidade da sanção e o princípio da legalidade estrita tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à limitação da multa isolada e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A contradição apta a justificar embargos é a interna, ou seja, deve ocorrer entre as premissas e conclusões do próprio acórdão, e não entre este e argumentos das partes ou outros julgados.

O acórdão embargado expressamente considerou a necessidade de suspender a exigibilidade da multa apenas no que ultrapassar 100% do tributo relativo às notas fiscais fiscalizadas e não escrituradas, na pendência do julgamento do Tema 487 do STF.

Quanto ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais, não houve demonstração de vício no acórdão, pois a limitação da multa não configura sucumbência mínima da parte autora, sendo descabida a rediscussão do mérito da decisão por meio dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A contradição ensejadora de embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão embargado.

A limitação da multa isolada a 100% do tributo segue entendimento jurisprudencial e não configura vício apto a justificar embargos.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais, se devidamente fundamentada, não configura erro material, obscuridade, contradição ou omissão passível de embargos de declaração.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026809-66.2022.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADA:
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 11275195 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela empresa tão somente para limitar a multa isolada cominada em 100% do tributo relativo às notas fiscais fiscalizadas e não escrituradas no período indicado na autuação, e por via de consequência, redimensionou os ônus sucumbenciais para 70% devidos pela apelante e 30% devidos pelo Estado.

Em suas razões, a Embargante MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA afirma a existência de contradições no acórdão embargado ao vincular o valor da multa ao montante do tributo relativo às notas fiscais no período de autuação, visto que não há relação direta entre a alegada irregularidade e os tributos devidos e pagos, bem como que há contradição no limite de 100% sobre o valor do tributo e a disposição do artigo 75, §3º, IV, “a” da Lei Estadual nº 7.000/2001. Por fim, alega que a distribuição dos honorários advocatícios foi desproporcional à efetiva sucumbência (Id 11504112).

O Estado Embargante (Id 11548477), por sua vez, aduz que o acórdão é contraditório ao aplicar o limite de 100% do tributo à multa que não tem imposto correspondente, o que inclusive retira a própria finalidade da multa, enfraquecendo o cumprimento das normas fiscais e o próprio princípio da legalidade estrita tributária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelos embargantes, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da contradição.

Isso porque, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não entre ele e outros julgados ou, ainda, com os argumentos apresentados pelas partes.

Na hipótese, o acórdão embargado expressamente consignou que enquanto não há a finalização do julgamento do mérito do Tema nº 487, do STF (
Caráter confiscatório da "multa isolada" fixada em valor variável entre 5% a 40%
), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo relativo às notas fiscais fiscalizadas e não escrituradas.

Por fim, quanto ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais, além de não ter sido apontado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC, tendo sido ajuizada a ação objetivando a exclusão da multa cobrada, a sua limitação a 100% do tributo não importa em sucumbência mínima da parte autora.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões